Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A arrematação dos direitos decorrentes de compromisso de compra e venda não se confunde com a aquisição de domínio, sendo inviável o registro da arrematação do domínio sobre imóvel quando o título e os demais atos que o precederam referem-se aos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.